Tribunal: TJPA
Processo: 0856547-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856547-06.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIS PAULO ARAUJO MESQUITA

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COOPERATIVA MÉDICA. RATEIO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRITÉRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cobrança promovida por cooperativa médica, referente ao rateio de prejuízos apurados em assembleia geral ordinária.

2.

A parte autora sustenta a nulidade das cobranças com base em (i) alegada revisão irregular de balanços anteriores; (ii) ausência de deliberação da assembleia geral quanto ao procedimento adotado; e (iii) ilegalidade do critério de rateio, por utilizar a produção de pessoa jurídica (empresa da qual o autor é sócio) e não do cooperado pessoa física.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) se a sentença é citra petita por omitir a análise da prescrição das dívidas do exercício de 2013;

(ii) se a assembleia geral da cooperativa deliberou validamente sobre o rateio dos prejuízos apurados no exercício de 2017;

(iii) se o critério de rateio adotado observou a proporcionalidade prevista na Lei nº 5.764/71.

III. Razões de decidir

4. Embora a assembleia tenha deliberado pelo rateio proporcional dos prejuízos com base no balancete de 2017, a cooperativa não demonstrou nos autos a fórmula adotada para individualizar a dívida de cada cooperado com base na efetiva fruição de serviços.

5. O ônus de comprovar a observância dos critérios legais de rateio (Lei nº 5.764/71, arts. 80 e 89) incumbia à cooperativa (art. 373, II do CPC), não sendo suficiente a mera transcrição da ata da assembleia para evidenciar a proporcionalidade no cálculo das cobranças.

6. A ausência de demonstração clara do método de apuração individual dos débitos compromete a legalidade da cobrança e enseja a procedência do pedido anulatório.

7. Por conseguinte, verifica-se a nulidade da cobrança e a necessidade de reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e provida para:

(i) desconstituir a sentença recorrida;

(ii) julgar procedente a ação anulatória, reconhecendo a invalidade da cobrança realizada pela cooperativa;

(iii) inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O rateio de prejuízos em cooperativa médica deve observar a proporcionalidade em relação à fruição dos serviços pelos cooperados, nos termos dos arts. 80, II, e 89 da Lei nº 5.764/71.
2. A ausência de demonstração do critério proporcional adotado pela cooperativa na cobrança individualizada invalida o lançamento e enseja a procedência do pedido de anulação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II; 487, I; Lei nº 5.764/71, arts. 44, 80, 89.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.303.150/DF, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2013, DJe 08.03.2013;

STJ, REsp 1123633/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.08.2013, DJe 16.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856547-06.2018.8.14.0301

APELANTE: LUÍS PAULO ARAÚJO MESQUITA

APELADA: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – CCOPANEST-PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUÍS PAULO ARAÚJO MESQUITA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que REVOGOU a tutela de urgência deferida e
JULGO

IMPROCEDENTE
os pedidos exordiais.

Narram os autos que LUÍS PAULO ARAÚJO MESQUITA ajuizou a
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada em face de COOPERATIVA DE MÉDICOS ANSTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ - COOPANEST, pela qual pretende a anulação das cobranças realizadas pela ré em razão de rateio de débitos da cooperativa.

Sustenta o autor, em síntese, que a atual gestão da Cooperativa, de forma unilateral, revisou e desconstituiu balanços financeiros dos anos anteriores, já aprovados nas Assembleias Ordinárias, apurando dívidas de 2013 a 2017, as quais foram rateadas indistintamente entre os cooperados, atribuindo ao autor parâmetro de valores recebidos pela empresa Centro de Especialistas em Anestesia LTDA.

No Id Nº 7442161, decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em favor do autor, para determinar a abstenção de cobrança e retenção de valores pela requerida, sob pena de multa diária.

No id Nº 7752090, certidão de citação e intimação da parte ré, realizada em 29/11/2018 e juntada aos autos em 11/12/2018.

No Id Nº 8848915, certidão que atesta o transcurso do prazo legal sem apresentação de defesa pela parte ré.

No Id Nº 7761060 e 7936418, petição do autor e documentos que comprovam o não cumprimento da tutela de urgência pela ré.

No Id Nº 8886695, decisão que decretou a revelia da requerida, frente a qual foi oposto Agravo de Instrumento nº 0802483-42.2019.8.14.0000, cujo provimento foi negado pela instância superior..

No Id Nº 9490864, decisão prolatada pelo TJPA nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800563-33.2019.8.14.0000, que suspendeu os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência. O mérito do Agravo foi julgado improcedente, conforme acórdão acostado ao id Nº 17412735.

No Id Nº 34017309, decisão de saneamento e anúncio de julgamento, confirmando a revelia e refutando a alegação de litispendência.

No Id Nº 34828047, manifestação do réu pela reforma da decisão saneadora.

No Id Nº 44274449, Termo de Audiência em que restou frustrada a conciliação ante a ausência do autor.

No Id Nº 80496146, certidão de regularidade das custas finais.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Nos termos dos art. 355, I do CPC, PASSO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Antes de adentrar no mérito da lide, tendo em vista a manifestação de Id Nº 34828047, faz mister registrar que a revelia está patentemente configurada, razão pela qual o desentranhamento da contestação é a medida processualmente adequada e deve ser mantida.

Ainda, mantenho a decisão de Id Nº 34017309, no que diz respeito a produção de prova oral, visto que se mostra inútil e imprópria diante da natureza do litígio, porquanto a oitiva da testemunha nada acrescentará além daquilo que já consta nos autos, especialmente na Ata da Assembleia de Id Nº 6545740.

Não obstante a revelia, dispõe o art. 345, IV do CPC que
não produzirá seus efeitos
quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, como se vislumbra no caso em comento, conforme se passa a explanar.

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA QUANTO A VALIDADE OU NÃO DO RATEIO DE DESPESAS REALIZADO ENTRE OS COOPERADOS POR APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28.03.2018.

A criação de cooperativas é protegido constitucionalmente tanto como direito fundamental, quanto como princípio da atividade econômica, previstos no art. 5º, XVIII e no art. 174, §2º da CF.

Na seara infraconstitucional, as cooperativas são regulamentadas pela Lei Nº 5.764/71 e pelo Código Civil, tendo aquela sido tacitamente reformada a partir da vigência do novo código civilista de 2002.

Dispõe o art. 44 da Lei 5.764/71 que:

ART.44 - A assembléia geral ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I -
prestação de contas
dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b)
balanço;

c)
demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;

II -
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrente, da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

Da lei, extrai-se que a Assembleia Geral Ordinária (AGO) é o órgão com competência para aprovação do relatório de gestão, balanço financeiro e demonstrativo de sobras e sua destinação, bem como as das perdas apuradas e seu rateio.

Ou seja, é característica fundamental das cooperativas que tanto as sobras quanto as perdas sejam rateadas entre os cooperados de forma proporcional ao benefício que os serviços da cooperada tragam a cada associado.

Nesse contexto, dispõe o art. 80 da Lei nº 5.764/71:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Pragmaticamente, pagará mais aquele cooperado que mais se beneficiou dos serviços da cooperativa, enquanto pagará menos aquele que menos a utilizou.

Nessa senda, a terceira Turma do STJ entendeu pela ilegalidade do critério de distribuição igualitária de prejuízo em detrimento do rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados (REsp nº 1.303.150/DF). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.303.150/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 8/3/2013.)

NO CASO DOS AUTOS, o autor pretende, tão somente, a declaração de nulidade das cobranças realizada pela cooperativa atinentes ao rateio das despesas.

A argumentação do autor se funda em três pontos centrais: a) impossibilidade de revisão das contas e balancetes relativos aos anos de 2013/2016, por ausência de autorização da assembleia e prescrição quanto ao balanço patrimonial do exercício de 2013; b) ausência de deliberação em assembleia para revisar balancetes anteriores e autorizar o rateio; c) irregularidade no critério adotado para rateio das despesas.

A princípio, importante salientar que não há discussão nestes autos quanto a validade ou legitimidade da Assembleia Geral Ordinária (AGO) iniciada no dia 28.03.2018 e finalizada em 18.04.2018, porquanto o autor não impugnou sua validade ou qualquer questão relativa a quórum, data, convocação, abertura, votação, modo de realização, etc, bem como não requereu a declaração de nulidade da assembleia,
sendo que o pedido autoral se resume unicamente na nulidade da cobrança que entende indevida.

Aliás, observo que toda a resolução da celeuma advém meramente da leitura atenta da Ata da Assembleia Geral Ordinária acostada ao id Nº 6545740, cujas decisões são soberanas, nos termos do art. 44 da Lei nº 5.764/1971, aplicando-se a todos os cooperados,
inclusive por aqueles que tenham optado por não comparecer ao ato.

Inobstante as alegações do autor, da leitura da ATA é possível verificar que a Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprovou
por unanimidade

o balancete de 2017, bem como aprovou a forma de pagamento dos prejuízos
apurados neste balancete
, por meio de rateio proporcional entre os cooperados, de acordo com a produção de cada um, ano por ano, parcelado em 60 prestações, que será descontada diretamente da produção, conforme se infere da seguinte transcrição da ATA:

“Usando das atribuições, o Conselho fiscal aprovou, por unanimidade e integralmente, o balanço do ano de 2017. Seguindo a pauta, o Presidente submeteu a assembleia à aprovação das contas da atual gestão. Aprovada por unanimidade as contas e o parecer do Conselho Fiscal.

[...]

Quanto ao segundo item da pauta, que é como vai ser a f
orma de pagamento do prejuízo após a aprovação do balanço
, foi dito que a dívida vai ser paga através de rateio proporcional, de acordo com produção de cada um, por ano, conforme ficou estipulado no balanço. Afirmou que será concedido um prazo de 30 dias para informar a todos os cooperados qual é a sua produção e a respectiva dívida, em seguida, o cooperador tem mais 30 dias para contestar a dívida e, partir daí, o seu pagamento.

[...]

O Presidente colocou em votação a proposta para o rateio. A proposta foi de parcelamento do débito de cada cooperado em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 200 reais e com o desconto da produção. A questão foi votada e aprovada por unanimidade”

Assim, diferente do que alegado pelo autor, é possível concluir, sem espaço para dúvida, que os prejuízos que culminaram no rateio advêm do balancete de 2017, e não de suposta “revisão” ou “desconstituição” dos balancetes de 2013 a 2016.

Outrossim, não se sustenta o argumento do autor de que inexiste deliberação em assembleia, visto que o rateio dos prejuízos foi rigorosamente aprovado pela AGO, a ser realizada de forma proporcional à fruição do serviço, obedecendo exatamente à regra do art. 80 da Lei nº 5.764/1971 e ao precedente do STJ.

Da ATA, extrai-se que o balancete de 2017 constatou uma dívida de aproximadamente R$29.000.000,00, proveniente de empréstimos e dívidas tributárias (programa especial de regularização tributária), apurado até 31/12/2017, razão pela qual foi proposto pela Diretoria que se apurasse a dívida individualizada de cada cooperado, ano a ano, proporcional a produção, abatendo-se débitos que a Cooperativa tenha com o cooperado, parcelando-se o remanescente em 60 prestações não inferiores a R$ 200,00, descontada da produção. Vejamos o trecho da ATA:

“
Quanto ao segundo item da pauta, que é como vai ser a forma de pagamento do prejuízo após a aprovação do balanço, foi dito que a dívida vai ser paga através de rateio proporcional, de acordo com produção de cada um, por ano, conforme ficou estipulado no balanço. Afirmou que será concedido um prazo de 30 dias para informar a todos os cooperados qual é a sua produção e a respectiva dívida, em seguida, o cooperador tem mais 30 dias para contestar a dívida e, partir daí, o seu pagamento.

[...]

O Dr. Davis (Diretor Financeiro) enfatizou que o balanço a ser aprovado apurou as dívidas até 31/12/2017, resultando no montante de aproximadamente R$ 29 milhões.

[...]

Que a proposta da Diretoria é mostrar a dívida individualizada ano a ano, com abatimento do furo do caixa e com o empréstimo do Dr. Francisco, sendo o restante parcelado em três propostas: em 36, 48 ou 60 meses.

[...]

O Presidente colocou em votação a proposta para o rateio. A proposta foi de parcelamento do débito de cada cooperado em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 200 reais e com o desconto da produção. A questão foi votada e aprovada por unanimidade”

De fato, analisando a notificação extrajudicial acostada ao Id Nº 6545621, é possível constatar que a Cooperativa considerou o ganho individual do autor, utilizando como parâmetro os últimos 5 anos, para servir de base para o cálculo do valor a ser pago no rateio das despesas, contemplando-se a regra prevista no art. 80 da Lei nº 5.764/1971, prestigiando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, verifico que do valor total do rateio que incumbiria ao autor (R$ 193.380,14), foi abatido o montante que a Cooperativa devia ao cooperado, decorrente de valores recebidos pelos convênios ao longo dos últimos 5 anos e que não foram repassados ao autor-cooperado (R$19.676,18), bem como os valores que o autor emprestou à Cooperativa (R$29.742,04).

Desta forma, a cooperativa não só obedeceu exatamente ao que fora aprovado na assembleia, mas também quitou dívidas que mantinha com o autor cooperado (no total de R$49.418,22), beneficiando ambas as partes.

Muito embora o autor alegue que a cooperativa utilizou como critérios os valores auferidos pela empresa Centro de Especialistas em Anestesia Ltda (do qual o autor é o único sócio), ao invés daqueles recebidos pelo autor (pessoa física), tem-se que tal argumento se limitou ao campo das meras alegações, pois não há nos autos prova ou indício a corroborá-la.

Portanto, não há que se falar em suposta irregularidade ou prescrição na revisão dos balancetes de 2013 a 2016, posto que
o rateio de despesas se originou do balancete de 2017, com aprovação da Assembleia Geral Ordinária
.

Não fosse apenas isso, importante esclarecer que não há previsão legal ou infralegal que vincule a realização de auditoria à prévia aprovação da assembleia, ou que impeça a nova gestão de realizar auditoria nas contas cooperativa relativa aos anos anteriores, visto que a aprovação anual dos balancetes pela assembleia é soberana,
mas não absoluta
, especialmente diante de fatos novos que eram desconhecidos à época.

Neste ínterim, pautada pelo Princípio da Cooperação, em que o Juiz é protagonista do processo em conjunto com as partes, este Juízo apurou junto ao sistema PJe que existe inquérito policial em curso (nº 0017745-26.2019.8.14.0401), em que o Ministério Público apura justamente os fatos descritos na ata da assembleia acerca da gestão financeira da cooperativa entre os anos de 2011 a 2016, o que justifica a realização de auditoria pela gestão subsequente.

Assim, constatada a existência de dívidas não escrituradas, relativa a anos anteriores, não vislumbro impedimento para que a AGO, exercendo a soberania que lhe é própria, aprove o balancete do ano (2017) com o registro tardio das despesas, elaborando plano de ação para saneamento contábil e financeiro, viabilizando a saúde da cooperativa em benefício dos próprios cooperados.

Por fim, quanto a suposta irregularidade da auditoria externa contratada pela Cooperada, registre-se que a rasa narrativa da peça vestibular neste ponto, associada a paupérrima prova documental que a instrui não é capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações, especialmente considerando que foi apresentada ao Conselho Fiscal e à assembleia e aprovada á unanimidade.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a tutela de urgência deferida e
JULGO

IMPROCEDENTE
os pedidos exordiais e, por corolário, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO O AUTOR às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA, datado eletronicamente.

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformado
Luís Paulo Araújo Mesquita
interpôs
apelação cível
sustentando que a sentença é
citra petita
, por omitir análise sobre a
prescrição do exercício de 2013
, e que a cobrança é
ilegal
, pois baseada em revisão de balanços
não aprovada por Assembleia Geral
, contrariando os arts. 44, 45, 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

Afirma ainda que os valores foram calculados com base na produção de
pessoa jurídica (CEAL)
, e não do
cooperado pessoa física
, o que tornaria a cobrança indevida.

Requer a
nulidade da sentença
, o
reconhecimento da prescrição
, a
anulação da cobrança
e a
condenação da apelada em honorários de sucumbência
.

Em
contrarrazões
a
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará – COOPANEST-PA
,
defende a manutenção da sentença de improcedência
da ação anulatória proposta por
Luís Paulo Araújo Mesquita
.

Alega que
não houve nulidade na sentença
, pois a questão da prescrição foi
devidamente enfrentada
.

Sustenta que
não houve reabertura ou alteração de balanços anteriores
, mas apenas
auditoria externa para esclarecer a origem de dívidas herdadas de gestões passadas
, resultando no
rateio aprovado por unanimidade em Assembleia Geral de 2018
, com base nos arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.

Alega ainda que a produção do cooperado, embora repassada à sua pessoa jurídica (CEAL), é individual, justificando a
cobrança proporcional do rateio
e, se necessário, a
desconsideração inversa da personalidade jurídica
para evitar
abuso de direito
.

Ao final, requer o
total desprovimento da apelação
e a
manutenção da sentença de 1º grau
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia examinada nos autos se assemelha ao Agravo de Instrumento n. 0801604-69.2018.8.14.0000, que concedi a tutela provisória determinando que a Ré/Agravada suspendesse a exigibilidade da AGE de 16/10/2017 de alguns cooperados e as cobranças relacionadas a este débito e obrigar a COOPANEST-PA a devolver os valores retidos sob a nomenclatura de (Pagamento de Aporte Parcelado).

Referido recurso, inclusive, já foi julgado, consoante a ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE ESTABELECE O RATEIO IGUALITÁRIO DE PREJUÍZOS, NO VALOR DE R$ 30.000,00, SOB A DENOMINAÇÃO DE APORTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. RATEIO QUE DEVE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE A QUE SE REFERE O ART. 80, INCISO II E 89 DA LEI 5.764/71. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADO EM DECORRÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE DESCONTOS A SEREM PRATICADOS PELA COOPERATIVA-AGRAVADA GESTORA DO SERVIÇO PRESTADO PELOS AGRAVANTES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Naquela ocasião consignei que embora a COOPANEST-PA tivesse aparentemente observado as questões procedimentais, concernentes
a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, a mesma violou o art. 80 e 89 da Lei 5.764/71
, porque o rateio, em partes iguais, somente é admitido para cobrir as despesas gerais da sociedade.

Deste modo, considerando que a finalidade do rateio era a recomposição do prejuízo sofrido pela Cooperativa por não ter a Diretoria repassados o Imposto de Renda retido na fonte de seus Cooperados e
não um APORTE
, deveria a distribuição do débito observar a norma constante no art. 80, inciso II e 89, da
Lei 5.764/71. Vejamos:

SEÇÃO II

Das Distribuições de Despesas

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II -
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 81. A cooperativa que tiver adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.

(...)

SEÇÃO IV

Dos Prejuízos

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Em seguida, a Assembleia Geral Ordinária de 28 de março de 2018 da COOPANEST-PA (
Num. 15155965)
, deliberou pelo rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos (
Num. 1335410 - Pág. 9
), na forma do art. 80, inciso II e 89, da Lei 5.764/71.

Sobre o tema colaciono
precedente do STJ
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA MÉDICA.

RESPONSABILIDADE LIMITADA. RATEIO DAS DESPESAS GERAIS, PREJUÍZOS E SOBRAS. LEI N. 5764/1971. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EX-COOPERADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO.

1.
O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma
. No caso, não houve alteração estatutária quanto ao rateio igualitário das despesas gerais, tendo em vista que a deliberação sobre adequar o estatuto ao disposto nos incisos I e II, do parágrafo único, do art. 80 da Lei n. 5.764/1971 ocorreu em assembleia geral ordinária.

2. O Tribunal de origem concluiu que o deslinde da questão envolve cálculos complexos, dependendo da discriminação dos valores referentes às despesas gerais, aos prejuízos e sobras, à individualização do débito de cada cooperado, à planilha evolutiva da importância e à prova da fruição dos serviços nos períodos vindicados, e, assim, a prova pericial se impunha como indispensável para o êxito do pedido. De fato a autora não se desincumbiu de comprovar, por meio de prova pericial, que os cálculos elaborados pela ora recorrida estavam incorretos.

3. Desse modo, verifica-se que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal.

4. Não há que se cogitar cerceamento de defesa da ora recorrente, quando esta insistiu no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, alertando que eventual prova pericial seria protelatória.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1123633/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013)

Informativo nº 0520

Período: 12 de junho de 2013.

TERCEIRA TURMA

DIREITO CIVIL. NECESSIDADE DE RATEIO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS POR COOPERATIVA.

A distribuição aos cooperados dos eventuais prejuízos da cooperativa deve ocorrer de forma proporcional à fruição, por cada um deles, dos serviços prestados pela entidade, ainda que haja alteração do estatuto, por deliberação da Assembleia Geral Ordinária, determinando que a distribuição dos prejuízos seja realizada de forma igualitária. Primeiramente, não é possível o estabelecimento do critério igualitário para o rateio dos prejuízos em razão de alteração estatutária promovida por Assembleia Geral Ordinária, porquanto a alteração do estatuto social de uma cooperativa é de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do art. 46, I, da Lei 5.764/1971. Além disso, embora a Assembleia Geral dos associados seja, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/1971, o órgão supremo da sociedade, as suas deliberações não podem ultrapassar os limites estatutários, muito menos os legais. Nesse contexto, não seria admitido o estabelecimento de distribuição igualitária ou linear dos prejuízos entre os cooperados, na medida em que essa deliberação seria contrária ao disposto no art. 89 da Lei 5.764/1971, segundo o qual a distribuição dos prejuízos de cooperativa deve ser realizada de forma proporcional à fruição dos serviços da cooperativa por cada cooperado. Por fim, pontue-se que a ressalva contida no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/1971 trata tão somente da possibilidade de previsão em estatuto de cooperativa do rateio igualitário das despesas gerais da sociedade - as quais não se confundem com os prejuízos -, que devem ser apuradas mediante levantamento contábil separado para possibilitar o seu rateio linear se houver autorização estatutária. REsp 1.303.150-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2013.

ENTRETANTO, a
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ
não demonstrou a fórmula utilizada para este rateio, considerando os serviços usufruídos por seus associados, especialmente, do Agravado
LUIS PAULO ARAÚJO MESQUITA
,
o que se presume não ter havido o rateio proporcional, mas sim isonômico entre os associados, ônus que competia a Cooperativa, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/

Corroborado a isto, é a ata transcrita na própria sentença, vejamos:

Da ATA, extrai-se que o balancete de 2017 constatou uma dívida de aproximadamente R$29.000.000,00, proveniente de empréstimos e dívidas tributárias (programa especial de regularização tributária), apurado até 31/12/2017, razão pela qual foi proposto pela Diretoria que se apurasse a dívida individualizada de cada cooperado, ano a ano, proporcional a produção, abatendo-se débitos que a Cooperativa tenha com o cooperado, parcelando-se o remanescente em 60 prestações não inferiores a R$ 200,00, descontada da produção. Vejamos o trecho da ATA:

“
Quanto ao segundo item da pauta, que é como vai ser a forma de pagamento do prejuízo após a aprovação do balanço, foi dito que a dívida vai ser paga através de rateio proporcional, de acordo com produção de cada um, por ano, conforme ficou estipulado no balanço. Afirmou que será concedido um prazo de 30 dias para informar a todos os cooperados qual é a sua produção e a respectiva dívida, em seguida, o cooperador tem mais 30 dias para contestar a dívida e, partir daí, o seu pagamento.

[...]

O Dr. Davis (Diretor Financeiro) enfatizou que o balanço a ser aprovado apurou as dívidas até 31/12/2017, resultando no montante de aproximadamente R$ 29 milhões.

[...]

Que a proposta da Diretoria é mostrar a dívida individualizada ano a ano, com abatimento do furo do caixa e com o empréstimo do Dr. Francisco, sendo o restante parcelado em três propostas: em 36, 48 ou 60 meses.

[...]

O Presidente colocou em votação a proposta para o rateio.
A proposta foi de parcelamento do débito de cada cooperado em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 200 reais
e com o desconto da produção. A questão foi votada e aprovada por unanimidade”

Nesta linha de raciocínio, a procedência do pedido é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença recorrida e julgar procedente a demanda, ficando prejudicada as demais teses recursais, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, INVERTO o ônus sucumbencial.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025